Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-24.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000532-24.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIO OLIVEIRA FILHO - CPF: 101.361.758-48 (APELANTE), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), PAULINE COLETE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 018.930.691-25 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), SITE CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 05.692.963/0001-17 (APELADO), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA – UNEMAT – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – COBRANÇA DE ALUGUÉIS, TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS SUPOSTAMENTE ATRASADAS – DANO MATERIAL NÃO DEMOSTRADO -
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou os presentes autos a esta Colenda Turma Recursal, com fulcro na Tese do Tema no 1 do TJMT, “ipsis litteris”: “
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.”

2
. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. Cabe a parte recorrente (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.
A sentença julgou improcedente os pedidos da inicial,
sob os argumentos, “in verbis”: (...)
“
“Prima facie”, analisando-se a questão de fundo, especificamente o pedido de reparação por danos morais postulados pelos autores na inicial, entendo que não ficou comprovada a ilegalidade da conduta praticada. Noutros termos, os autores não demonstraram por meio de provas inequívocas, notadamente a prova testemunhal, que os fatos noticiados na peça de ingresso lhe causaram dano ao direito de personalidade, de modo a violar a intimidade, honra ou imagem. Em outros termos, a questão controvertida se baseia em relação jurídica contratual, e, no caso em tela, não extrapola seus limites, o que se conclui pela impossibilidade de acolhimento do pleito indenizatório formulado neste sentido
” (...) “
No que tange aos danos materiais, o pedido também é improcedente. Explico. Os autores apresentaram com a inicial uma relação de materiais que entendem ser necessários para reforma do imóvel que foi objeto de locação (ID. 47742769), incluindo-se no rol nove meses de aluguéis que afirmam estar vencidos desde o mês de abril de 2020. Entretanto, não houve comprovação de que os citados danos, dentre os quais se incluem inúmeros reparos pretendidos pelos autores, tenham sido causados pelos réus, uma vez que, após a desocupação do imóvel, ocorreram os atos de depredação praticados por terceiros que invadiram o bem, conforme demonstrados nos documentos de ID. 62458636 a 62458622. Outrossim, vislumbro que, na peça de ingresso, os autores afirmam que a Unemat restituiu o imóvel sem, todavia, proceder a entrega oficial das chaves, sendo certo, entretanto, que o bem já se encontrava desocupado, haja vista que foi objeto de vistoria, conforme informado pela corré, Site Contabilidade, no ID. 47742773 – Pág. 3. A despeito disso, inexistiram provas do inadimplemento dos aluguéis pela Universidade do Estado de Mato Grosso, inclusive com relação à necessidade de nova reforma, uma vez que, conforme relatório de vistoria de imóvel de ID. 47742782, o imóvel não se encontrava em perfeitas condições ao início da locação, apresentando inúmeras irregularidades (infiltrações, ausência de tomadas, interruptores, portas, janelas, pia, torneiras, etc.)
” (...) “
Denota-se da que a testemunha encimada, Valtembergue, compareceu seis meses antes da data da audiência de instrução e julgamento no imóvel que foi objeto de locação pela Unemat, quando já havia sido alvo de depredação por terceiros. No mesmo sentido, a testemunha Manoel narrou que compareceu naquele local no inicio do ano, ou seja, antes da ocorrência registrada em 26 de julho de 2021 (ID. 62458636), momento em que o bem anteriormente locado já havia sido desocupado e se encontrava sob a responsabilidade dos autores. Por outro lado, com relação à testemunha Bruno Willian Poquiviqui, arrolada pela da ré, Site Contabilidade, mencionou que o imóvel possuía infiltrações, precisando realizar reparos, o que se verifica, a partir de então, a existência de defeitos estruturais anteriores à locação. A propósito, as testemunhas inquiridas em juízo não souberam informar acerca de eventual inadimplemento contratual quanto ao pagamento mensais dos aluguéis pela ré, Unemat. Nesta toada, repiso, os pedidos inaugurais devem ser julgados improcedentes, notadamente por se verificar a ausência dos fatos constitutivos do direito postulado (CPC, art. 373, I)
”.

5. A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos
fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado
. Em contrapartida, a recorrida
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT (id.

183250805) e a recorrida SITE CONTABILIDADE

LTDA (id.

183250808)

pleiteiam o improvimento do Recurso Inominado, sendo que esta requer, ainda, a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

6.
Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

7. Analisando detalhadamente os autos, não restou configurado o dano moral
diante da ausência de violação dos direitos da personalidade

(conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
), conforme supracitado na sentença atacada.

8. Com relação aos danos materiais, consistentes em aluguéis, tributos e demais despesas supostamente atrasadas se constata que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não
ficou demostrado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil) por parte da reclamada,
conforme analisado na sentença atacada.

9.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

RECURSO INOMINADO – A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE RECURSAL ATINGE TODA A SENTENÇA ATACADA, NÃO SE LIMITA APENAS AO PEDIDO QUESTIONADO - DESPESAS COM ALUGUÉIS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – DANO MORAL FIXADO EM RAZÃO DA CAUSA MADURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...) “
2.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade
, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal” (...) “4.
No tocante ao pleito de danos materiais
(ressarcimento dos aluguéis),
cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil

(N.U 1043379-90.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

10. Dessa forma,
denotam-se pela ausência do conjunto probatório mínimo que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial,
o que implica na improcedência dos pedidos
.

11. Assim, denota-se que a sentença do Juízo
a quo
bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

12. Sentença mantida.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

15.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

16. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024